Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708652-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: L.G.D.A. Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por L.G.D.A. contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 60207522). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator